Tribunal: TJDFT
Processo: 0744773-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0744773-83.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): NIVANIA RAMOS DA CRUZ LIMA Agravado(s): BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto =================== DECISÃO ==================== Trata-se agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por NIVANIA RAMOS DA CRUZ LIMA, inventariante, em face de decisão (ID 210913118 dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença no 0741340-39.2022.8.07.0001 proposta por BRB BANCO DE BRASILIA SA em desfavor do espólio de WEVERTON DE LIMA SILVA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em petitório de ID 65896426, a parte agravante registrou seu intento de não mais prosseguir com o recurso, quando instada a ser manifestar quanto à tempestividade. É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do agravo de instrumento, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil[1]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGA-SE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil, c/c com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT[2]. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília – DF, 08 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;